Tribunal: TJPA
Processo: 0806277-71.2019.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2024-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0806277-71.2019.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELEM

SUSCITADO: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
JUIZO DA 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
E DA 7
ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
.

CONEXÃO ENTRE AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA. CONVIVÊNCIA HARMÔNICA ENTRE AS DEMANDAS. AUSÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO
JUÍZO DA
7
ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em declarar a competência em favor do Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que determinou a remessa dos presentes autos a esta Superior Instância, por entender que a competência para o seu processamento e julgamento é do Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém.

No processo de origem, cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA e OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por HUMBERTO PAMPOLHA LIMA em face de FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL –PETROS.

O Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém suscitou o presente conflito,
in verbis: “(...) Os autos foram distribuídos para o juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital, no entanto os autos foram remetidos para este juízo em virtude do pedido de prevenção feito pela parte autora em virtude do processo nº 0819813-56.2018.8.14.0301 em trâmite neste juízo.

Pois bem, saliente-se que a parte autora não teceu qualquer justificativa a respeito do cabimento de tal distribuição por dependência.

(...)

Ante o exposto, não sendo caso de conexão, tampouco de prevenção, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na forma dos arts. 24, XIII, “c” do Regimento Interno do TJ/PA, a fim de que seja declarada competente a 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital.”.

O Ministério Público se manifestou pela não intervenção.

Coube-me a relatoria do feito.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos à admissibilidade, conheço do presente conflito.

A controvérsia do presente CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA cinge-se em reconhecer o Juízo competente para processar e julgar a AÇÃO DECLARATÓRIA e OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por HUMBERTO PAMPOLHA LIMA em face de FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL –PETROS.

In casu,
analisando o feito originário (0801814-56.2019.8.14.0301) assim como o processo de nº 0819813-56.2018.8.14.0301, verifica-se que não há conexão entre eles.

Conforme bem fundamentado pelo Magistrado Suscitante, o processo de nº 0819813-56.2018.8.14.0301 trata-se de uma ação civil pública em face da FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL –PETROS, porém com pedidos diferentes, posto que a ação civil pública almeja que o réu se abstenha de realizar qualquer desconto a título de equacionamento de déficits do plano aos seus participantes ativos e assistidos, enquanto a parte autora, no processo de nº 0801814-56.2019.8.14.0301, pugna pela suspensão da contribuição extraordinária de previdência suplementar PPSP no benefício de aposentadoria do autor.

Ocorre que vige, atualmente, o entendimento jurisprudencial, inclusive no âmbito da Corte Superior, de que quando há ação civil pública e ação individual envolvendo a mesma causa de pedir, como na presente, não há que se falar em conexão ou litispendência. Isso porque pelo arcabouço legal que compõe o microssistema processual coletivo, as duas demandas podem conviver de forma consentânea.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AÇÃO INDIVIDUAL. CONVIVÊNCIA HARMÔNICA. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. CONEXÃO. REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1 . Conforme o entendimento desta Corte, "a demanda coletiva para defesa de interesses de uma categoria convive de forma harmônica com ação individual para defesa desses mesmos interesses de forma particularizada, consoante o disposto no art. 104 do CDC" ( AgRg no REsp 1360502/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 29/04/2013). 2. Como também decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, "a ausência de pedido do autor da ação individual para que esta fique suspensa até o julgamento da ação coletiva, consoante autoriza o art. 104 do CDC, afasta a projeção de efeitos da ação coletiva na ação individual, de modo que cada uma das ações terá desfecho independente, não havendo que se falar em risco de decisões conflitantes a ensejar a reunião dos feitos" ( AgInt no AREsp 655.388/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 4. No caso concreto, a reforma do acórdão recorrido, que entendeu ausentes os requisitos da conexão, demandaria revolvimento do conjunto fáticoprobatório, vedado em sede de recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1612933 RO 2014/0182028-7, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 23/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2019)

Diante do exposto,

julgo
PROCEDENTE
o Conflito Negativo de Competência para reconhecer como competente para processar e julgar o presente feito o
Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém
, para onde deverão ser encaminhados os presentes autos com a devida celeridade.

É como voto.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

Belém, 17/05/2024